Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. TENTATIVA DE IMPEDIR QUE SEJA EFETIVADA A PENHORA EM SUA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante disposto no art. 835 do CPC, inciso I, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para a almejada constrição.

2. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo, proporcionando economia e celeridade às demandas.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos de o valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial.

4. Não cabe impedir a realização da consulta e penhora na conta do executado, ao fundamento de que poderá haver penhora de salário. A impugnação deverá ser realizada em momento oportuno, quando, então, caberá ao executado provar que os valores penhorados são de natureza salarial.

5. O pedido para a liberação de quantias, que teriam sido já bloqueadas, deve ser dirigido ao juízo de origem, visto que o seu conhecimento diretamente pelo tribunal acarretaria supressão de instância.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.